Tribunal: TJMT
Processo: 1020846-51.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020846-51.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.376.934/0001-46 (EMBARGADO), ADEILSON VIANA DA COSTA - CPF: 606.195.683-56 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DANO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1020846-51.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ADEILSON VIANA DA COSTA

EMBARGADO: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ADEILSON VIANA DA COSTA
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso apenas para condenar ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a teor do art. 85, §8º do CPC, ficando a exigibilidade da verba por parte do autor suspensa, conforme previsão contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Alega a embargante que o acórdão é omisso quanto à condenação por danos morais, haja vista que se aplica ao presente caso a responsabilidade objetiva, ou seja, a embargada responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor pelos defeitos relativos à prestação de serviço.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando os artigos 186, 927 e 944 do Código Civil e artigos 6º, inciso III e 14 do CDC (Id 57891479).

O embargado, apesar de regularmente intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos (Id 57928496 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – TRANSPORTE DE MOTOCICLETA – CANCELAMENTO – RESSARCIMENTO NÃO REALIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato de a requerida oferecer o transporte da motocicleta do autor, mediante venda de bilhete com tal finalidade, deixando de executar o serviço sem qualquer justificativa, por si só não enseja indenização por dano moral, razão pela qual deve ser demonstrado que o aborrecimento atingiu sua honra subjetiva, o que não correu na hipótese dos autos. Sentença mantida nesse ponto.

É devido à condenação da requerida nos honorários de sucumbência, ainda que revel, em respeito aos princípios da sucumbência e da causalidade. No entanto, considerando que o autor decaiu em parte de seus pedidos, os honorários deverão ser distribuídos, na proporção de 50 (cinquenta) por cento para cada parte.”

Segundo o embargante, ao afastar a reparação pelos danos morais acabou por incorrer no vício de omissão, argumentando, para tanto, que a indenização no caso concreto é objetiva, que, portanto, independe de culpa, pelo que postula a alteração do julgado.

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado,
haja vista que a indenização não foi fixada por ausência de prova quanto à culpa, mas sim quanto à própria ocorrência do dano
. Ademais, em que pese aplicar ao presente caso a responsabilidade objetiva, entendeu-se que “
apesar da inexecução do serviço de transporte ter gerado aborrecimentos ao apelante, não chegou ao ponto de atingir a sua hora objetiva, a fim de configurar dano na ordem moral
” (sic).

Assim, no caso em comento, em que pesem as irresignações delineadas, denota-se que o embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado, que muito assentou acerca dos pedidos realizados, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA CANCELADO –
DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão”.
(N.U 1005513-81.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020